Tribunal: TJSP
Processo: 1032529-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação residencial. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais (julgada parcialmente procedente), com oferecimento de reconvenção (acolhida em parte). Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambos os polos.
A mera desocupação do imóvel pelo locatário não encerra a locação, sendo

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação residencial. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais (julgada parcialmente procedente), com oferecimento de reconvenção (acolhida em parte). Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambos os polos.
A mera desocupação do imóvel pelo locatário não encerra a locação, sendo necessária a comprovação da entrega das chaves ao locador ou ao seu representante legal, mediante recibo (prova documental).
Situação vivenciada pelos autores (os quais não puderam usufruir do imóvel locado, em razão de problemas não solucionados pelo réu, apesar de inúmeros pedidos daqueles ao longo de meses) que não pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo ao patrimônio imaterial. Quantum indenizatório global majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.